Tribunal: TJDFT
Processo: 0707620-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707620-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA AGRAVADO: SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que deferiu em parte a liminar em mandado de segurança para suspender a exigibilidade dos créditos tributários referentes ao ICMS DIFAL incidente sobre as operações de venda interestadual a consumidores finais não contribuintes do ICMS localizados no Distrito Federal, no período dos quatro (4) primeiros dias de 2022. A agravante alega a ilegalidade da cobrança do ICMS DIFAL, correspondente à diferença entre as alíquotas interna do Distrito Federal e a alíquota interestadual, no exercício de 2022, haja vista que a Lei Complementar no 190/22, que instituiu tal cobrança, somente foi sancionada e publicada em 05/01/22. Discorre sobre a decisão proferida pelo STF no julgamento do RE no 1.287.019/DF, com repercussão geral reconhecida (tema no 1.093), que reconheceu a inconstitucionalidade de cláusulas do Convênio ICMS no 93/15, que regulamentavam a cobrança do tributo sem amparo em lei complementar. Acresce que, apesar da modulação dos efeitos do julgamento para legitimar as cobranças feitas até 2021, ressalvadas as ações já em curso, a efetiva cobrança a partir de 2022 demandava a promulgação de lei complementar no ano anterior, o que não ocorreu. Sustenta que se há de observar a anterioridade de exercício ou, no mínimo, a anterioridade nonagesimal, consoante o art. 150, inciso III, da CR. Conclui requerendo a concessão da antecipação da tutela recursal para suspender a exigibilidade dos créditos tributários relativos ao ICMS DIFAL incidente sobre as operações de venda interestadual a consumidor final não contribuinte do ICMS localizados no Distrito Federal, realizadas durante todo o ano de 2022, ou, subsidiariamente, sobre as operações realizadas entre os dias 01/01/2022 e 05/04/2022, bem como para vedar a prática de quaisquer medidas coercitivas, como a lavratura de autos de infração, protesto, inscrição em dívida ativa, impedimento do trânsito de mercadorias ou sua apreensão, retenção ou bloqueio em postos fiscais, negativa de obtenção ou renovação de renovação de certidão de regularidade fiscal ou permanência em regimes tributários especiais, confirmando-se ao final. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal postulada, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Quanto à probabilidade do direito, em análise prelibatória, os argumentos invocados pela agravante não se mostram suficientes para infirmar as conclusões da respeitável decisão agravada, mormente quanto ao fato de que a LC no 190/22 não criou ou majorou tributo, nem suspendeu benefício tributário, mas, sim, regulamentou a EC 87/15, visando introduzir no ordenamento jurídico a necessária condição para a eficácia das normas locais que versam sobre a cobrança do ICMS nas operações interestaduais - normas estas promulgadas anteriormente e de conhecimento dos contribuintes do ICMS, não havendo, em princípio, surpresa na cobrança. Com relação ao receio de dano irreparável ou de difícil reparação, a agravante não chegou a expor, com base em dados objetivos, qual a situação de risco que estaria a demandar provimento jurisdicional positivo e imediato do Relator, não sendo suficiente para a verificação do periculum in mora a mera perspectiva de que venha a ocorrer a exação. Aliás, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação se verifica no sentido inverso, haja vista que o deferimento da medida, com a redução da alíquota de ICMS em favor da sociedade empresária agravante, sediada no Estado do Espírito Santo, poderia acarretar desequilíbrio em relação à concorrência com empresas locais, obrigadas ao pagamento integral da alíquota interna do tributo, circunstância que contraria a teleologia da própria EC 87/15, na busca da redução das desigualdades regionais. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da pretensão recursal. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para, querendo, responder ao recurso, no prazo legal. Decorrido o prazo de resposta, devidamente certificado, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de março de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator